Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-83.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000993-83.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JEFERSON DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO QUE SUPRE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO LAUDO PRELIMINAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DE AGENTES PÚBLICOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão que rejeitou a denúncia em desfavor de JEFERSON DA SILVA LIMA, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A denúncia foi rejeitada sob o fundamento de ausência de justa causa, em razão de supostas irregularidades na cadeia de custódia da prova, especificamente a falta de pesagem da droga no laudo de constatação preliminar. O Ministério Público pleiteia o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se há justa causa para a deflagração da ação penal, notadamente se a materialidade delitiva e os indícios de autoria se encontram suficientemente demonstrados, e se eventuais irregularidades no laudo de constatação preliminar foram superadas pela juntada de laudos toxicológicos definitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelos autos de exibição e apreensão e, de forma definitiva, pelos laudos toxicológicos, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, crack e cocaína), bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Os indícios de autoria são suficientes e encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram a abordagem do recorrido comercializando drogas e a apreensão de entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico, formando um substrato probatório apto a justificar a persecução penal.

A tese de que a cadeia de custódia estaria comprometida ignora a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados por agentes públicos. A suspeita de que o material periciado não seria o mesmo apreendido constitui mera conjectura desprovida de base probatória, insuficiente para afastar a justa causa para a ação penal.

A ausência de pesagem no laudo preliminar configura vício sanável, plenamente superado pela juntada do laudo definitivo elaborado por perito oficial, que atesta com rigor técnico a materialidade do delito.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso em suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, evidenciando a justa causa para a ação penal.

O formalismo excessivo na análise da prova preliminar não deve prevalecer sobre os elementos concretos que indicam a prática de crime e sua autoria, devendo o mérito da acusação ser apreciado na fase de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput
e art. 50, § 1º
; Código de Processo Penal, art. 41 e art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.838.903/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000993-83.2024.8.05.0022, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido JEFERSON DA SILVA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.